Tribunal: STF
Processo: RE 1432957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. COBRANÇA ATÉ O ADVENTO DA LEI N. 13.465/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFINIÇÃO DO PERÍODO DA COBRANÇA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Ação de cobrança de taxa associativa. Cobrança realizada por associação, referente ao período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2019. Improcedência na origem. Irresignação da autora. Acolhimento parcial. Aplicação antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/17 (julho de 2017), da tese firmada em julgamento repetitivo pelo 
E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 882). Não comprovada a associação da parte ré ou sua anuência em relação às taxas de manutenção, afastado, ainda, o argumento de existência de cláusula contratual a justificar a cobrança das aludidas taxas, vez que referida disposição é anterior à fundação da própria associação. Descabida a cobrança das taxas do período de fevereiro de 2015 a junho de 2017. Condomínio de lotes criado pela Lei nº 13.465/17, hipótese em que o custeio dessa contribuição resulta dos atos constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos condomínios edilícios (art. 1358-A, par. 2º, do Código Civil), e não mais pelo ato de associação. Observância do art. 36-A e par. único da Lei nº 6.766/79. Recurso repetitivo decidido pelo C. STJ, na situação, que produz efeitos até a vigência do ordenamento. Precedente do TJSP. Devida a cobrança dos encargos vencidos a partir de julho de 2017 a dezembro de 2019. Sentença reformada. Incidência de multa moratória de 2%, na forma do 
art. 1.336, § 1º, do Código Civil, e de juros de mora, desde a data do vencimento de cada parcela não paga, vez que se trata de mora ex re, não dependendo de qualquer intimação do devedor. Inteligência do 
art. 397, caput, do Código Civil. Recurso parcialmente provido”  
(fl. 2, e-doc. 17). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. II, XV, XVII e XX do art. 5º, o inc. XXI do art. 37, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o art. 175 da Constituição da República.



    Assinala que “a recorrida ajuizou ação de cobrança de taxas mensais da associação dos moradores, em face da recorrente, moradora não associada, que adquiriu o imóvel (26/04/2011) muito antes da instituição da Associação, pelo período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2019” (fl. 3, e-doc. 21).



    Sustenta que “o imóvel ao ser adquirido pela recorrente não fazia parte da Sociedade Amigos do Canadá, mas sim do loteamento Jardim Canadá, tanto que não se vê na certidão de propriedade qualquer anotação, averbação ou registro de outra natureza fazendo alusão, vinculo ou ligação com Sociedade Amigos do Canadá” (fl. 3, e-doc. 21).



    Ressalta que “o artigo 36-A da Lei 6.766/79, suscitado no v. Acórdão para embasar a decisão, não tem aplicação ao presente caso, pois foi acrescentado pela Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, enquanto a criação da associação aqui mencionada e a aquisição da residência pela recorrente se deu muito antes do advento dessa lei, que de maneira alguma pode retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência, com o intuito de conferir direito à recorrida em cobrar as despesas relativas à manutenção do loteamento de quem não aderiu à associação” (fl. 8, e-doc. 21).



    Assevera que, “para que exsurja para os beneficiários o dever obrigacional de contraprestação pelas atividades desenvolvidas pelas associações (ou outra entidade civil organizada) em loteamentos, é necessário que a obrigação esteja disposta em ato constitutivo firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 (e que este esteja registrado na matrícula atinente ao loteamento no competente Registro de Imóveis, a fim de se assegurar a necessária publicidade ao ato)”  
(fl. 8, e-doc. 21).



    Pede, “preliminarmente, seja reconhecida a repercussão geral das questões objeto do presente recurso extraordinário, como já decidido pelo Superior Tribunal, com a sua admissão pelo Egrégio Tribunal Local e seu conhecimento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Por fim, requer-se o recebimento do presente recurso, atribuindo a ele urgente e imediato efeito suspensivo e posteriormente dando a ele integral provimento, cassando-se o r. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade desta demanda” (fl. 14, 
e-doc. 21).  



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 15.7.2021  
(e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator do Tribunal de origem assentou ser “descabida a cobrança das taxas relativas ao período de fevereiro de 2015 a junho de 2017” (fl. 5, e-doc. 17).  



    Esse entendimento está em consonância com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e fixou a tese de ser “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão” (Tema 492):



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.465/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’” (DJe 19.4.2021).



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de cobrança. Taxas de manutenção e conservação. Tema nº 492 da Sistemática da Repercussão Geral. 1. No julgamento do RE nº 695.911/SP-RG, o Tribunal Pleno fixou a Tese do Tema nº 492 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que ‘[é] inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’. 2. Provimento do apelo extremo para que a Corte de Origem rejulgue a causa à luz das condicionantes fixadas pelo Plenário do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.408.981-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 695.911, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe. 19/4/2021, fixou tese no sentido de que: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’. 2. No caso concreto, consta da petição inicial requerimento para que ‘seja julgado procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento do principal, bem como das taxas condominiais que vencerem no curso desta ação’. 3. Logo, é inconstitucional apenas a cobrança referente ao período que antecedeu a vigência da Lei 13.465/2017, sendo permitida a cobrança das taxas de manutenção que venceram após a vigência da norma regulamentadora. 4. Agravo interno a que se dá provimento parcial” (RE n. 1.337.075-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 492 da sistemática da repercussão geral.



    6. Quanto à definição do período de cobrança da taxa do associado, o Tribunal de origem determinou ser “devida a cobrança dos encargos vencidos a partir de julho de 2017 a dezembro de 2019” (fl. 2, e-doc. 17), rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.336.620-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021). 



    “AGRAVO EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. COBRANÇA DE TAXA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA FILIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS RECORRENTES À ASSOCIAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. QUESTÃO ALHEIA À DISCUTIDA NOS AUTOS DO RE Nº 695911/SP, EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido consignou participação voluntária dos recorrentes na associação de moradores, assim como inadimplência daqueles em relação às obrigações assumidas. Portanto, não se discute, na ação de cobrança originária, a possibilidade jurídica de se obrigar morador a participar de associação civil (tema do RE nº 695911/SP, admitido em repercussão geral), mas puro e simples inadimplemento obrigacional, cujo exame se encontra delimitado pela moldura fática reconhecida na origem. 2. Agravo a que se nega provimento” (Pet n. 8.161-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    7. Inviável o recurso extraordinário previsto na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 102, III, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ausente o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional evocado, ante a inexistência de declaração de validade de lei ou ato de governo local, impõe-se a negativa de seguimento, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE n. 870.577-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de maio de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora